Tribunal: TJES
Processo: 5000894-65.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000894-65.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: MIGUEL GONÇALVES FAZIO E ESPOSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. VALOR DA CDA INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Guaçuí contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a extinção da execução fiscal ajuizada sem a indicação do número de CPF do executado. O Município alegou a inexistência de previsão legal exigindo a inclusão do CPF na petição inicial, além de sustentar que a resolução do CNJ não se coaduna com a realidade municipal e que já haveria norma local regulando o piso para propositura de execuções fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de indicação do CPF do executado justifica a extinção da execução fiscal; (ii) avaliar se o valor da CDA abaixo do piso legal municipal impede a movimentação do Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência já pacificou que a ausência do número de CPF do devedor em execuções fiscais inviabiliza o prosseguimento da demanda, por configurar deficiência formal que impede a atuação eficiente do Judiciário.

A Resolução nº 617/2025, ao inserir o art. 1º-A na Resolução nº 547/2024 do CNJ, estabelece expressamente a extinção da execução fiscal quando ausente a indicação do CPF do executado.

A medida está inserida em política nacional de racionalização da máquina judiciária, com apoio do CNJ e do STF, a fim de evitar o processamento de execuções ineficazes e de reduzido valor.

É dever da Fazenda Pública envidar esforços administrativos para localizar dados do devedor antes de acionar o Judiciário, sendo incabível transferir ao Poder Judiciário esse encargo.

O exequente foi intimado a se manifestar sobre o Tema 1.184 do STJ e poderia ter requerido suspensão para diligências extrajudiciais, mas manteve-se inerte.

O valor da CDA (R$ 627,06) está abaixo do piso estabelecido em lei municipal, o que reforça a inadequação da propositura da demanda executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação do CPF do executado na petição inicial da execução fiscal impõe a extinção do feito, conforme o art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024.

É ônus do exequente adotar medidas administrativas mínimas para localização do devedor antes de recorrer ao Judiciário.

O ajuizamento de execução fiscal cujo valor esteja abaixo do limite estabelecido em lei municipal contraria a razoabilidade e a eficiência da atuação estatal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,
como relatado, o Município de Guaçui insurge-se em face de decisão monocrática da lavra da eminente Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira que desproveu o apelo por ele outrora manejado, tendo como fundamento a ausência de número do CPF do executado em ação de execução fiscal.

Pois bem.

De plano, registro que não há razão para acolher a tese recursal.

Como cediço, a extinção de demanda executiva que não contenha o número do CPF do devedor é matéria pacificada no âmbito jurisprudencial.

Ora, não há como permitir que demandas absolutamente deficitárias em sua ordem formal possam abarrotar o Judiciário, exigir o gasto de dinheiro público para realização de diligências e, por consequência, contribuir para a redução de tempo de análise de outras demandas, dado o seu grande volume.

A perpetuação da rotina de diligências para encontrar um devedor que sequer o próprio credor possui os dados minimamente necessários obsta a prestação jurisdicional.

A conclusão alcançada na decisão objurgada
está em consonância com a orientação do Conselho Nacional de Justiça que, através da Resolução nº 617/2025 adicionou à Resolução nº 547/2024 o artigo 1º-A em que se determina a extinção da execução fiscal quando não houver indicação do CPF do executado.

Não se pode olvidar que a referida regra integra o escopo de uma nova política nacional de otimização da máquina judiciária, a qual vem sendo defendida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Decerto, há que ser considerado que o ente municipal através de esforços próprios tem condições de localizar maiores informações acerca do contribuinte de maneira administrativa, sendo prescindível que se movimente o Judiciário para tal fim, mormente quando o próprio valor da ação é diminuto.

No caso em tela, ao que se vê, o valor da CDA é de R$ 627,06 (seiscentos e vinte e sete reais e seis centavos) e inexiste a demonstração do CPF do réu na petição inicial, na certidão de dívida ativa, tampouco na peça recursal, o que inviabiliza a continuidade da demanda, nos termos do que foi disposto pelo Conselho Nacional de Justiça.

A situação torna-se ainda mais evidente quando se constata que a ação foi proposta em 2019 e que até o momento não se tem qualquer êxito quanto a localização do executado.

Sobre a questão, importante trazer a tona o que orientou o CNJ sobre a indicação do CPF após consulta formulada pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo na 10ª Sessão Ordinária de 2025 (05/08/2025):

"a)
a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal independentemente do valor da dívida, semprejuízo do crédito tributário subjacente;

b)
a resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura, conforme disposto no § 2º do art. 89 do RICNJ, nos termos do voto da Relatora".

Para ilustrar o entendimento acima esposado, colaciono os julgados abaixo, inclusive deste órgão fracionário, vejamos:

“
[...]
1. A Resolução CNJ nº 617/2025, que exige a indicação de CPF ou CNPJ do executado, tem força normativa vinculante e aplica-se às execuções fiscais. 2. A ausência de CPF ou CNPJ constitui vício sanável, devendo o juiz oportunizar à Fazenda Pública a emenda da inicial antes de extinguir o feito.[...
] (TJES, AC 5000257-17.2019.8.08.0020, Desª. Subst. Paula Cheim Jorge, 2ª Câmara Cível, Julgado em 14/10/2025)

O art. 6º da LEF não exige a indicação do CPF ou CNPJ na petição inicial, mas a especialidade da norma não exclui a aplicação subsidiária do CPC e das diretrizes do CNJ quando voltadas à efetividade da execução fiscal. O STJ, no Tema 876, assentou que a ausência do número de inscrição no CPF ou no CNPJ não autoriza, por si só, o indeferimento da petição inicial, mas essa tese foi relativizada pelo padrão decisório vinculante do STF no Tema 1184, que reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais quando ausentes pressupostos de efetividade e de interesse de agir. A Resolução CNJ n. 547/2024, alterada pela Resolução n. 617/2025, ao instituir o art. 1º-A, determinou a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ do executado, aplicável em qualquer fase processual. O CNJ, ao responder a Consulta n. 0004754-38.2025.2.00.0000, fixou entendimento vinculante no sentido de que a ausência de CPF ou CNPJ impõe, de forma autônoma, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, dada a inviabilidade do uso dos sistemas eletrônicos de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD). A sentença que extinguiu o feito, por ausência de pressuposto processual essencial, está em conformidade com o entendimento vinculante do STF e do CNJ, razão pela qual deve ser mantida. (TJES, AC 5000072-76.2019.8.08.0020, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 17/11/2025)

Demais disso,
constou na decisão objurgada que o m
agistrado singular ainda intimou o exequente/
agravante
para manifestação sobre o tema 1.184 do STJ, oportunidade em que ele poderia ter requerido a suspensão do feito para realização de diligências extrajudiciais, o que não fez.

Assim, o que se
observa
é a patente inércia do exequente em efetivamente promover atos capazes de satisfazer o seu crédito, razão pela qual não é razoável que se transfira ao Judiciário o encargo de suportar os custos do processamento de demanda desse jaez.

Por fim, é de se observar que o valor da CDA está abaixo do parâmetro mínimo estabelecido na lei municipal, o que reforça a conclusão pela manutenção da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, advirto a parte desde já que a perpetuação de recursos debatendo questão já amplamente definida pelo CNJ e pelo Superior Tribunal de Justiça poderá ensejar aplicação de multa processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a devida vênia que merece o ilustre Desembargador Robson Luiz Albanez, acompanho o voto da eminente Relatora.

É certo que o artigo 6o da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal), estabelece, em rol taxativo, os requisitos da petição inicial, prevendo que ela indicará apenas o Juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para a citação, não fazendo menção expressa à obrigatoriedade de número de inscrição no CPF ou no CNPJ.

Igualmente, não se desconhece que, no julgamento do Tema 876, o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que descabe indeferir a petição inicial de execução fiscal sob o argumento da falta de indicação do CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica) da parte executada, por se tratar de requisito não previsto na legislação especial (LEF), a qual deteria primazia sobre a regra geral.

Todavia, o cenário normativo e jurisprudencial sofreu substancial evolução com a fixação do Tema 1184 pelo excelso Supremo Tribunal Federal, que, ao tratar da racionalização da execução fiscal, assentou padrão decisório vinculante. Nesse julgado, a Corte Suprema estabeleceu que: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

O precedente reforça a necessidade de compatibilizar o exercício do direito de ação com a eficiência da máquina judiciária, evitando-se o trâmite de demandas fadadas ao insucesso.

Nesse contexto, disciplinando a aplicação das teses fixadas no referido Tema 1184/STF, o colendo Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, alterada pela Resolução n. 617/2025. O mencionado ato normativo instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário.

Especificamente, o artigo 1º-A da referida Resolução é peremptório ao determinar que “Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada”, sendo que seu parágrafo único estende essa obrigatoriedade a “qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial”.

A validade e a força vinculante dessa determinação foram recentemente reafirmadas pelo próprio colendo Conselho Nacional de Justiça na Consulta n. 0004754-38.2025.2.00.0000, julgada em 05 de agosto de 2025, cuja ementa e tese fixada elucidam a controvérsia:

Consulta. Interpretação do art. 1o-A da Resolução no 547/2024. A Extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada independe do valor da dívida. Interpretação normativa com efeito vinculante. Consulta Respondida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de consulta acerca da interpretação do art. 1o-A da Resolução CNJ no 547/2024, incluído pela Resolução no 617/2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida; (ii) saber se a resposta à consulta possui caráter vinculante aos magistrados ou natureza meramente orientativa.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ no 547/2024, com a redação dada pela Resolução no 617/2025, prevê expressamente a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal regra em qualquer fase do processo.

4. A ausência desses dados inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução.

5. A exigência de CPF ou CNPJ decorre também do art. 319, II, do CPC, sendo inaplicável à Fazenda Pública a exceção do § 3o do mesmo artigo.

6. A extinção não está condicionada ao valor da dívida, pois o art.1o-A da Resolução trata de hipótese autônoma em relação ao art. 1o,§ 1o, que cuida de execuções de pequeno valor.

7. A resposta à consulta, por ter sido aprovada nos termos do art. 89, § 2o, do RICNJ, possui caráter normativo geral e, portanto, vinculante quanto à interpretação do art. 1o-A da Resolução no 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura.

IV. Dispositivo e tese

8. Consulta respondida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. 2. A resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1o-A da Resolução no 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura, conforme disposto no §2o do art. 89 do Regimento Interno do CNJ” (CNJ - CONS - Consulta - 0004754-38.2025.2.00.0000 - Rel. MÔNICA AUTRAN MACHADO NOBRE - 10a Sessão Ordinária de 2025 – julgado em 05-08-2025).

Portanto, “A ausência de CPF ou CNPJ inviabiliza a adoção das medidas de constrição patrimonial, que dependem da correta qualificação do executado em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD” (TJSP; AC 1504313-02.2023.8.26.0073; Avaré; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des.Marcos Soares Machado; Julg. 28/01/2026.

Este também foi o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 5001112-93.2019.8.08.0020, Quarta Câmara Cível, Relatora Desembargadora Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, julgamento: 16/12/2025; da apelação cível n. 0001140-54.2016.8.08.0020, Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, julgamento: 15/10/2025; da apelação cível n. 0000699-73.2016.8.08.0020, Quarta Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgamento: 26/10/2025.

Portanto, a sentença recorrida, ao extinguir o feito por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (identificação precisa da parte passiva indispensável à efetividade da execução), alinha-se perfeitamente às diretrizes de racionalização do sistema de justiça promovidas pelo excelso STF e regulamentadas pelo colendo CNJ, devendo ser mantida.

Acompanho, pois, o respeitável voto de relatoria.

É como voto.

Sessão de 17.03.2026

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

VISTA

Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
, inconformado com a r. sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito por falta de indicação do CPF.

A eminente Relatora negou provimento ao recurso, mantendo a r. sentença, por entender, em suma, que “
A conclusão alcançada na decisão objurgada
está em consonância com a orientação do Conselho Nacional de Justiça que, através da Resolução nº 617/2025 adicionou à Resolução nº 547/2024 o artigo 1º-A em que se determina a extinção da execução fiscal quando não houver indicação do CPF do executado
”.

Com a devida vênia, divirjo do respeitável voto proferido pela eminente Relatora, por entender ser caso de reforma da sentença.

Isso porque o STJ tem posicionamento no sentido de que não é lícito extinguir ou indeferir a execução fiscal com fundamento exclusivo na ausência de CPF/RG ou CNPJ, por inexistir tal exigência no rol do art. 6º da LEF, prevalecendo a especialidade da lei executiva sobre normas gerais:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DA PARTE DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA JULGADA EM RECURSO REPETITIVO. 1. “Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06” (REsp 1.450.819/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.12.2014, repetitivo). 2. Recurso Especial provido. (REsp 1.643.496/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/04/2017)

A Lei de Execuções Fiscais (art. 6º) não elenca a indicação do CPF como requisito da petição inicial, ao passo que o art. 202 do CTN admite a inserção de dados “sempre que conhecido”. O CPC, conquanto preveja no art. 319, inciso II, a qualificação com CPF, estabelece expressamente, em seus §§ 1º a 3º, que a ausência de tais informações não autoriza, por si, o indeferimento da inicial, impondo-se a realização de diligências judiciais para a sua obtenção e o prosseguimento do feito se a citação for possível. É dizer, o sistema positivo, lido em chave de especialidade (LEF) e subsidiariedade (CPC), repele a extinção imediata com base apenas na falta do dado cadastral.

Verifica-se, portanto, que se afigura indevida a utilização de ato infralegal para criar condicionantes processuais não previstas em lei especial, sobretudo quando colidentes com orientação vinculante do STJ (Súmula nº 558/Tema nº 876).

No pormenor, o Tema nº 876
1
e a Súmula nº 558, ambos do Superior Tribunal de Justiça que, por força do art. 927, incisos III e IV, do CPC, são modais deônticos obrigatórios ao magistrado que não podem ser superados apenas pela aplicação das Resoluções do CNJ, porquanto não se pode sobrepor o controle administrativo a interpretação jurisdicional dos Tribunais de Superposição, sob pena de violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República.

A leitura sistemática do ordenamento — LEF (art. 6º), CTN (art. 202), CPC (art. 319, §§1º a3º) e a jurisprudência do STJ (Súmula nº 558; Tema nº 876; REsp 1.643.496/AM) — conduz à conclusão de que a falta de CPF, isoladamente considerada, não qualifica ineficiência material a justificar a extinção do feito, impondo-se o emprego de diligências e, apenas em caso de frustração comprovada, a adoção de providências menos gravosas.

Ademais, a Resolução CNJ nº 617/2025 não afasta a aplicação do art. 321 do CPC para demandas anteriores à entrada em vigor da Resolução nº 547/2024 e da inclusão promovida pela Resolução nº 617/2025, motivo pelo qual era necessária a intimação do Município apelante para regularização quando verificado vício.

Registre-se que o Tema nº 1.184, fixado em sede de repercussão geral pelo STF, embora legitime a racionalização de execuções fiscais de baixo valor e estabeleça condicionantes para o ajuizamento de novas demandas, não afasta — antes pressupõe — a observância da legalidade estrita e da jurisprudência consolidada quanto aos requisitos de admissibilidade da execução em curso, notadamente quando se trate de insuficiência formal que pode ser suprida por cooperação judicial. A filtragem de execuções inócuas não se confunde com a criação, por ato administrativo, de óbice não contemplado na LEF.

Em outras palavras, a racionalização de execuções ineficientes, tal como debatida no Tema nº 1.184 do STF, não autoriza converter insuficiência formal sanável em causa automática de extinção, mormente quando não demonstrado o exaurimento de medidas cooperativas e de pesquisa de dados aptas a viabilizar a citação (art. 319, §§1º a 3º, do CPC).

Por conseguinte, a sentença, ao eleger a falta de CPF como vício insanável, distanciou-se do regime da LEF e da diretriz do STJ.

A jurisprudência desta Câmara possui precedentes nesse sentido, inclusive em casos do mesmo Município agravante, a exemplo do processo nº 5000301-23.2020.8.08.0013.

Destarte, peço vênia a eminente Relatora para dela divergir, a fim de
dar
provimento
ao recurso para anular a r. sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
Em ações de execução fiscal, descabe indeferir a petição inicial sob o argumento da falta de indicação do CPF e/ou RG da parte executada (pessoa física), visto tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei nº 6.830/80 (LEF), cujo diploma, por sua especialidade, ostenta primazia sobre a legislação de cunho geral, como ocorre frente à exigência contida no art. 15 da Lei nº 11.419/06.